Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-49.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701222-49.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DOMINGOS OLIVEIRA DE JESUS DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso solicitada por meio da petição de ID.12102685. A parte recorrente, instada a se manifestar por meio do despacho de ID. 1213732, quedou-se inerte. É o brevíssimo relatório. Ao analisar o pleito formulado na petição de ID. 12102685, verifico que não há qualquer óbice para deferi-lo considerando inexistir prejuízo à pretensão recursal do recorrente, bem como para atribuir efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. Assim, expeça-se o SERECO a certidão parcial de trânsito em julgado, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Após, mantenha-se o sobrestamento determinado na decisão de ID. 11967786. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal